Tribunal: CARF
Processo: 16327.721361/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721361/2020-01
ACÓRDÃO
1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INOPONÍVEL AO FISCO. ÔNUS DA PROVA DA
AUTORIDADE DE ORIGEM.
É ônus da autoridade fiscal o dever de comprovar, mediante provas que se
conectem à narrativa constante no Relatório Fiscal (ou no Termo de
Verificação Fiscal) que o contribuinte incorreu em práticas indicativas de
planejamento tributário ilícito ou abusivo. A ausência de comprovação
adequada, suficiente e apta a justificar a desconsideração dos atos jurídicos
praticados, bem como a personalidade das empresas que eventualmente
os tenha praticados, ou mesmo apta a demonstrar o planejamento
tributário ilícito ou abusivo, implica no cancelamento da autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário em razão de insuficiência probatória da acusação fiscal, nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.3969/4015, contra acórdão da DRJ (efls.3964 e
ss) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls.3719/3750) contra lavratura de auto
de infração de IRPJ e CSLL referentes a fatos geradores do ano calendário de 2015, resultando em
crédito tributário de R$ 7.575.687,91 de IRPJ e R$ R$ 8.524.804,63 de CSLL (efls.3693/3705),
acrescidos da multa de 75 % e dos juros de mora, conforme Termo de Verificação Fiscal
(efls.3658/3691).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório da decisão recorrida abaixo:

Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
3

Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
4

Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
5

Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
6

Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
7

Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
8

Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
9

Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
10

Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
11

Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
12

Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
13

Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
14

Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
15

Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
16

Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
17

Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
18

Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
19

Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
20

Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
21

Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
22

Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
23

Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
24

Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
25

Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
26

Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
27

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
28

Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
29

Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
30

(...)
Regularmente cientificado, o recorrente apresentou, à época, sua impugnação
administrativa, buscando afastar a autuação, conforme abaixo sumarizado:

Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
31

Nada obstante, a decisão recorrida julgou improcedente a petição impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA.
Descabem os questionamentos acerca da inobservância de requisitos legais
para desconsideração de atos, negócios e identidade de pessoas jurídicas
se a acusação fiscal repousa na constatação de redução das bases
tributáveis por repasse de receitas a pessoas jurídicas desprovidas de
estrutura administrativa para a prestação dos serviços acordados
contratualmente. As evidências reunidas no sentido de que as receitas
foram repassadas a pessoas jurídicas que não teriam prestado os serviços
contratados são suficientes para validar o lançamento e transferir o litígio
para a comprovação, pela autuada, de que outro seria o cenário fático em
relação às operações investigadas.
OMISSÃO DE RECEITAS. REPASSE A PESSOAS JURÍDICAS DESPROVIDAS DE
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
PARA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS.
Subsiste a exigência se o sujeito passivo não infirma as constatações fiscais
e se limita a defender a regularidade formal das pessoas jurídicas
contratadas e a afirmar a efetiva prestação dos serviços em razão das notas
fiscais emitidas e dos tributos pagos pelas contratadas.
Devidamente cientificado, o recorrente interpôs recurso voluntário, cujos
fundamentos de fato e de direito estão a seguir sumarizados:
I – DOS FATOS; 3 II – DAS PRELIMINARES; II.1 – Da Nulidade do Acórdão
Recorrido; II.1.1 – Da Inovação do Critério Jurídico do Lançamento pela DRJ
; II.1.2 – Da Omissão quanto a Argumentos Apresentados pela Recorrente ;
II.2 – Da Nulidade do Lançamento por Falta de Atendimento ao Artigo 149
do CTN; III – DO DIREITO; III.1 – Da Inaceitável Pretensão Fiscal de
Desconsideração da Personalidade Jurídica; III.2 – Dos Esclarecimentos
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
32
sobre a Estrutura Operacional do Grupo e os Contratos Observados pela
Autoridade Fiscal ; III.3 – Da Análise das Operações Efetivamente
Realizadas ; III.4 – Da Inexistência de Vedação Legal à Constituição das
Sociedades Primos, TCM e TEF para Prestação de Serviços à Recorrente;
III.5 – Do Exercício da Opção Fiscal de Tributação pelo Lucro Presumido das
Sociedades Primos, TCM e TEF ; III.6 – Do Processo Administrativo Anterior
; IV – DOS PEDIDOS
E acrescenta:
(...)
Verifica-se, assim, que tanto no processo administrativo anterior, quanto
no presente caso, as mesmas condições se aplicam, pois (i) a Autoridade
Fiscal pretende desconstituir “planejamento tributário” sem imputar
nenhum tipo de dolo, fraude ou simulação, (ii) não foram contestadas a
validade jurídica da constituição das sociedades ou dos negócios jurídicos
que foram realizados, (iii) não há nenhuma ilegalidade pressuposta em ter
certo nível proporcional de receitas para despesas ou de se adotar a
tributação pelo lucro presumido, sendo insubsistente o lançamento em
ambos os casos. Por todo o exposto ao longo deste Recurso Voluntário, em
consonância com o que foi observado pelo I. Conselheiro Relator no caso
anterior, requer-se a este E. CARF a reforma da decisão recorrida e o
devido cancelamento dos autos de infração observados no presente caso.
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento, o
conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, para que
seja declarada a nulidade do acórdão recorrido.
Na remota hipótese de que este E. CARF não determine a nulidade da
decisão recorrida, o que se admite por argumentar, requer-se que, ao
menos, determine a sua reforma, para declarar a nulidade dos autos de
infração ou, subsidiariamente, o seu cancelamento integral.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Na origem, trata-se de Autos de Infração do IRPJ (fls. 3693 a 3699) e da CSLL (fls.
3701 a 3705), cientificados em 04/11/2020 (AR de fls. 3713 a 3714), relativos a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2015 e enquadramentos legais neles descritos, do que que
resultou o crédito tributário constituído de R$ 7.575.687,91 de IRPJ e de R$ 8.524.804,63 de CSLL,
acrescidos da multa de 75 % e dos juros de mora.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
33
Segundo se extrai do Termo de Verificação Fiscal, os autos decorreram de suposta
omissão de receitas operacionais no ano-calendário de 2015, sob o argumento de que a
Recorrente teria repassado receitas para as empresas: (a) Primos Participações Ltda. (“Primos”) -
CNPJ/ME n° 04.055.313/0001-06; (b) TCM Participações Ltda. (“TCM”) - CNPJ/ME no
06.276.746/0001-09 e (c) TEF Serviços de Processamento de Dados Ltda. (“TEF”) - CNPJ/ME n°
07.445.167/0001-05, optantes do regime de tributação pelo lucro presumido, ocasionando a
redução indevida de seu lucro real e da sua base de cálculo da CSLL, uma vez que não teria sido
comprovada a capacidade de prestação de serviços pelas referidas empresas à Recorrente,
ocasionando a desconsideração dos valores repassados e a tributação desses montantes na
própria Recorrente.
Julgada improcedente a impugnação, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por suposta alteração de critério
jurídico.
Segundo a Recorrente, enquanto (i) toda a fundamentação do lançamento fiscal
pautou-se na desconsideração dos atos praticados pela Recorrente, já que esses teriam a única
finalidade de reduzir a carga tributária, configurando, assim, um planejamento tributário não
oponível ao Fisco; (ii) a argumentação trazida pela DRJ afastou essa desconsideração de atos /
planejamento tributário, afirmando que, no presente caso, bastaria uma desconsideração dos
efeitos tributários de repasses de receitas.
Contudo, tal conclusão baseia-se em uma leitura enviesada do auto de infração,
selecionando-se trechos específicos das 38 páginas que motivaram o lançamento. Com efeito,
expandindo a leitura ao resto do auto de infração, verifica-se que o auditor fiscal autuante deixa
claro que as empresas as quais foram imputadas as receitas não teriam condições para a
prestação do serviço:
O procedimento adotado pela CLUB feriu dois princípios fundamentais da
contabilidade que se denominam de Princípio da Entidade e da
Competência.
O Princípio da Entidade define que não se misturam transações de uma
empresa com as da outra, mesmo que ambas sejam do mesmo grupo
empresarial, é respeitada, portanto, a individualidade.
O Princípio da Competência consiste no fato de que as receitas e as
despesas devem ser incluídas na apuração do resultado da empresa no
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente do seu recebimento.
Conforme amplamente demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, a
CLUB repassou diversas receitas as empresas PRIMOS, TCM e TEF, mas
continuou contabilizando em seu patrimônio a maior parte das despesas
que eram correlacionadas com a obtenção destas receitas, ou seja, houve
um desrespeito aos Princípios da Entidade e da Competência.
Como a Club era empresa tributada pelo lucro real enquanto as empresas
ligadas PRIMOS, TCM e TEF eram tributadas pelo lucro presumido, a
transferência de receitas e a manutenção das despesas correlacionadas
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
34
causaram uma redução indevida do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro.
Ainda em relação a Contribuição Social sobre o Lucro, há ainda, a diferença
de alíquota aproveitada neste planejamento uma vez que a CLUB é
empresa equiparada as instituições financeiras, portanto, com alíquota da
contribuição maior que as demais empresas.
Este planejamento tributário teve com único propósito a redução dos
tributos e contribuições devidos, portanto, não pode ser oponível ao Fisco.
A meu ver, ao analisar o acórdão recorrido, entendo que não há qualquer alteração
do critério jurídico. Vejamos excerto do voto proferido:
12.
Do Acórdão do CARF no 1402-003.706 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 23/01 /2019, em situação praticamente idêntica a
deste processo para o mesmo contribuinte, só que relativa ao ano-
calendário de 2011, trago à colação a ementa e trechos pertinentes do
brilhante voto vencedor proferido pela conselheira Edeli Pereira Bessa, na
qualidade de redatora designada (grifos meus):
“LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA.
Descabem os questionamentos acerca da inobservância de requisitos legais
para desconsideração de atos, negócios e identidade de pessoas jurídicas
se a acusação fiscal repousa na constatação de redução das bases
tributáveis por repasse de receitas a pessoas jurídicas desprovidas de
estrutura administrativa para a prestação dos serviços acordados
contratualmente. As evidências reunidas no sentido de que as receitas
foram repassadas a pessoas jurídicas que não teriam prestado os serviços
contratados são suficientes para validar o lançamento e transferir o litígio
para a comprovação, pela autuada, de que outro seria o cenário fático em
relação às operações investigadas.
OMISSÃO DE RECEITAS. REPASSE A PESSOAS JURÍDICAS DESPROVIDAS DE
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
PARA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS.
Subsiste a exigência se o sujeito passivo não infirma as constatações fiscais
e se limita a defender a regularidade formal das pessoas jurídicas
contratadas e a afirmar a efetiva prestação dos serviços em razão das notas
fiscais emitidas e dos tributos pagos pelas contratadas.”
“Em recurso voluntário a contribuinte manteve a mesma linha
argumentativa de sua impugnação, discorrendo sobre o objeto de cada
uma das sociedades, sobre a necessidade de adaptações às condições do
mercado de modo a estrutura suas atividades e vendas da forma que
melhor lhe convier dentro de um planejamento estratégico em relação à
sua atividade de administração de cartões e sobre os contratos firmados
com PRIMOS, TCM e TEF, citando decisões judiciais acerca da legitimidade
da cobrança da tarifa de anuidade e argumentando que os serviços
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
35
prestados por referidas pessoas jurídicas são absolutamente distintos das
demais atividades desenvolvidas pela Recorrente. Contudo, para provar a
prestação dos serviços por PRIMOS, TCM e TEF, a interessada se reporta,
apenas, às Notas Fiscais apresentadas à Fiscalização, afirmando a partir
delas a efetiva prestação dos serviços, mormente tendo em conta a
transparência dos negócios jurídicos e a sua legalidade. Em que pese as
circunstâncias fáticas apuradas pela autoridade lançadora, evidenciando
que a autuada continuou arcando com os encargos dos serviços
supostamente contratados, a defesa da autuada se limita a invocar a
existência dos contratos, o registro de despesas em sua escrituração e a
tributação das correspondentes receitas para afirmar a regularidade de
sua atuação. Frente ao descompasso entre os encargos suportados pela
recorrente e aqueles escriturados por PRIMOS, TCM e TEF, esperado seria
que a recorrente não se limitasse a argumentar que as despesas
escrituradas por estas correspondiam às atividades, mas sim que elas
eram suficientes para executar as obrigações que lhes foram
contratualmente impostas.
Esta é a evidência sobre a qual a acusação fiscal foi erigida, e a interessada,
por sua vez, não logrou desconstituir.
Acrescente-se que, no entendimento da recorrente, não há que se falar em
"repasse" como entendeu equivocadamente a Autoridade Fiscal, mas sim
de valores que em sua essência pertenciam a tais empresas, mas por uma
questão organizacional, estavam todos consolidados na fatura que era
recolhida pelos titulares dos cartões Marisa. Nestes termos, a recorrente
menospreza o fato de os valores em questão serem atribuídos a PRIMOS,
TCM e TCF em razão de acordos contratuais com a autuada, para dar-lhes
uma autonomia como receita auferida por tais pessoas jurídicas em face
dos titulares dos cartões Marisa.
Irrelevante, assim, se inexiste vedação legal à constituição de pessoas
jurídicas para prestação de serviços à recorrente, e se a tributação destes
segundo a sistemática do lucro presumido representa mera exercício de
opção fiscal. O repasse de receitas seria válido se tais pessoas jurídicas
efetivamente prestassem serviços à recorrente, mantendo estruturas
administrativas compatíveis com estas obrigações contratuais. Contudo,
se assim procedessem, menores seriam as despesas registradas pela
autuada e menor também seria o lucro contábil apurado pelas pessoas
jurídicas contratadas e, por consequência, menor seria o retorno
financeiro por meio de dividendos à recorrente.
Por todo o exposto, inexistindo prova de que os serviços foram prestados
por PRIMOS, TCM e TCF, as receitas repassadas devem ser mantidas e
tributadas na recorrente, razão pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO
ao recurso voluntário relativamente ao TVF 01.
13.
O fato é que aqui também, relativamente ao ano-calendário de 2015,
a Impugnante não logrou comprovar que os serviços foram efetivamente
prestados por PRIMOS, TCM e TCF, de modo que as receitas repassadas
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
36
devem ser mantidas e tributadas na Impugnante, com fulcro no que
dispõem os enquadramentos legais mencionado nos Autos de Infração.

Como se verifica, tanto o auto de infração, quanto o acórdão recorrido pautaram-se
na premissa de que as empresas Primos, TCM e TCF não apresentavam substância para prestar os
serviços pelos quais teriam auferido receita.
Com efeito, isto fica claro quando se busca o voto da Conselheira Edeli ao julgar o
processo n. 16327.720843/2016-59:
Não se trata, portanto, de receitas originalmente auferidas por PRIMOS,
TCM e TEF, em negócios jurídicos autônomos, sem a participação da
autuada, cujos resultados são a ela atribuídos mediante desconsideração
daqueles. A acusação repousa sobre receitas recebidas pela autuada e
repassados em razão de contratos com sua intervenção, repasse este que
demanda a comprovação de que os serviços remunerados foram prestados
por terceiros. Desnecessário, assim, discorrer sobre simulação, abuso de
direito ou fraude.
Correta, portanto, a conclusão da autoridade julgadora de 1a instância, no
sentido de que não houve desconsideração de personalidade jurídica, bem
como de que o registro em órgão competente é insuficiente para validar
os efeitos tributários dependentes da existência de uma efetiva estrutura
operacional, administrativa e financeira. A autoridade lançadora reuniu
evidências a partir das quais concluiu que houve omissão de receitas, na
medida em que reduzidas indevidamente por repasse pautado em
contratos que atribuíam às beneficiárias serviços que não poderia ter sido
por elas prestados, o que é suficiente para afirmar a validade do
lançamento e transferir o litígio para a comprovação, pela autuada, de que
outro seria o cenário fático em relação às operações investigadas.
Assim, entendo não ter havido qualquer alteração de critério jurídico, razão pela
qual afasto a preliminar suscitada.
A recorrente alega ainda a nulidade do acórdão recorrido por suposta omissão em
relação a argumentos de mérito expostos na Impugnação, que poderiam infirmar a conclusão
alcançada no julgamento, especificamente o tópico impugnatório “III.2 - Esclarecimentos sobre a
estrutura operacional do grupo e os contratos observados pela autoridade fiscal” (reproduzido no
relatório do acórdão recorrido às fls. 45 a 54).
Tampouco entendo assistir-lhe razão.
Embora suscinto, o julgador da DRJ deixa claro que em sua visão: não há
discordância do Fisco em relação à análise das operações efetuadas pela Impugnante, com
exceção da constatação de que as empresas PRIMOS, TCM e TEF despenderam valores irrisórios,
relativamente às receitas a elas repassadas, para fazer frente as obrigações contratuais, tendo
sido mostrado detalhadamente pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal a
incompatibilidade do volume e da natureza das despesas incorridas pelas controladas com a
prestação de serviços contratados.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
37
Portanto, o julgador sopesou os esclarecimentos apresentados e entendeu que não
havia qualquer divergência no aspecto fático a ser ulteriormente endereçado. A discordância em
relação a este aspecto se trata de matéria de mérito, não devendo ser acatada a nulidade
suscitada.
A recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração por entender que ele não
teria sido devidamente amparado no art. 149 do CTN.
Embora se verifique que há elementos que poderiam indicar potencial nulidade, à
luz do que o próprio, seja pelo fato de que o auto de infração estaria pautado na premissa de que
há um planejamento tributário inoponível ao fisco, seja pelo fato de que houve desconsideração
das operações realizadas pelas empresas controladas, sem que tal desconsideração tivesse sido
amparada nos dispositivos adequados, entendo que é possível superar essa discussão nos autos
em prol do enfrentamento do mérito da discussão que, em minha leitura, não prejudica o
recorrente.
Isso porque, no caso em tela, independentemente se houve ou não vício de
motivação, seja porque a essência da acusação fiscal seria a existência de um planejamento
inoponível ao fisco e, a despeito disso, o auto de infração não se fundamentaria em tal premissa,
havendo descompasso entre a acusação e seus fundamentos.
O fato é que, em minha leitura, e dando um passo adiante, a fiscalização não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva simulação ou planejamento tributário abusivo e
de apresentar efetiva comprovação de que a operação era irregular ou ilícita e, portanto,
inoponível ao fisco.
Segundo a autoridade fiscalizadora, essas foram as condutas praticadas pelo
contribuinte e que levaram à autuação do recorrente:
Apesar do todo o formalismo apresentado, como constituição de empresas
ligadas, contratos firmados e notas fiscais emitidas, o que de fato se constata é
que:
 As empresas PRIMOS, TCM e TEF, empresas tributadas pelo Lucro Presumido,
não possuíam qualquer capacidade administrativa para executar os serviços
acordados contratualmente. Tal fato se traduz materialmente pela falta de
comprovação de custos de prestação de serviços e/ou despesas administrativas e
do inexpressivo quadro de funcionários. Estas empresas registraram despesas
inexpressivas, entretanto, obtiveram “ receitas de serviços” na ordem de R$ 145
milhões de reais;  Ainda que com o advento dos aditivos aos Contratos Originais,
alterando as obrigações das empresas ligadas PRIMO e TEF, de empresas com
atividades operacionais para atividades de caráter mais supletivo, de
Intermediação e/ou Gerenciamento de negócios, o que de verdade se constata é
que todas as despesas continuaram ao encargo e expensas da CLUB cabendo as
receitas, em sua totalidade, para as empresas ligadas. (De fato, materialmente,
nada foi alterado).
 CLUB, empresa tributada pelo Lucro Real, única empresa que possuía
capacidade administrativa para a execução de prestação de serviços no ano-
calendário de 2015 apresentou prejuízo fiscal.
 A CLUB registrou a quase totalidade das despesas incorridas para obtenção das
receitas, receitas estas recebidas pela CLUB e repassadas para as empresas ligadas
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
38
PRIMOS, TCM e TEF. Uma vez repassadas as receitas, era de se esperar que a
CLUB estornasse as despesas, através de adição na apuração do lucro real e a
base de cálculo da CSLL, mas assim não o fez.
 As empresas PRIMOS, TCM E TF, em 2015, devolveram recursos financeiros à
CLUB no valor de R$ 58.304.000,00 a título de pagamento de dividendos.
 No ano-calendário de 2016, portanto após os procedimentos de fiscalização
procedidos junto a CLUB sob o tema, a CLUB incorporou as empresas PRIMOS,
TCM e TEF sem prejuízo da continuidade dos “serviços prestados”. Diante de
todos os fatos aqui expostos esta fiscalização constatou que a empresa CLUB
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA reduziu suas bases de cálculo
tributáveis através de repasses de receitas a pessoas jurídicas ligadas desprovidas
de capacidade administrativa para realizar os serviços acordados contratualmente.
E, ainda, aplicou as seguintes normativas às operações:
Assim está disposto nos Art(s) 247, 248, 249, inciso II,251 277, 278, 279, 280 e 288
do RIR/99 Decreto no 3000 de Março de 1999: Art. 247. Lucro real é o lucro
líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598
de 1977 art. 6o): § 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais (lei no 8.981, de 1995, art. 37 § 1o). Art. 248. O lucro líquido do
período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional (Capitulo V) dos
resultados não operacional (Capítulo VII), e das participações, e deverá ser
determinado com observâncias dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei no
1.598 de 1977 art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art 18, e LEI No 9.249, de 1995
art. 4o) ”: Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o): I –
Os custos, despesas, encargos, provisões, participações e quaisquer outros valores
deduzidos do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam
dedutíveis na apuração do lucro real; II – Os resultados, rendimentos, receitas e
quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com este Decreto, devam ser computados na determinação do lucro real.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art.7o) Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as
operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no
território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1.954, art. 2o e Lei no
9.249, de 1995, art. 25); Art. 277. Será classificado como lucro operacional o
resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituem objeto da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11). Parágrafo único. A
escrituração do contribuinte, cujas as atividades compreendem a venda de bens
ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os demais
resultados operacionais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11, § 1o). Art. 278.
Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens ou
serviços que constituía objeto da pessoa jurídica. (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 11, § 2o). Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a
receita líquida das vendas e serviços (art.280) e o custos dos bens ou serviços
vendidos- subseção III (Lei no 6.404, de 1.976, art. 187, Inciso II). Art. 279. A
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
39
receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de cinta própria o preço dos serviços prestados e os resultados
auferidos nas operações de conta alheia (Lei no 4506, de 1964 art.44 e Decreto-Lei
no 1.598 de 1977 art.12). Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero
depositário. Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída das vendas canceladas dos descontos concedidos incondicionalmente e
dos impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, art. 12, §1o). Art.
288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação e que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a
omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24). O procedimento adotado pela CLUB feriu
dois princípios fundamentais da contabilidade que se denominam de Princípio da
Entidade e da Competência.
O Princípio da Entidade define que não se misturam transações de uma empresa
com as da outra, mesmo que ambas sejam do mesmo grupo empresarial, é
respeitada, portanto, a individualidade.
O Princípio da Competência consiste no fato de que as receitas e as despesas
devem ser incluídas na apuração do resultado da empresa no período em que
ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente do seu recebimento. Conforme amplamente demonstrado
neste Termo de Verificação Fiscal, a CLUB repassou diversas receitas as empresas
PRIMOS, TCM e TEF, mas continuou contabilizando em seu patrimônio a maior
parte das despesas que eram correlacionadas com a obtenção destas receitas, ou
seja, houve um desrespeito aos Princípios da Entidade e da Competência.
Como a Club era empresa tributada pelo lucro real enquanto as empresas ligadas
PRIMOS, TCM e TEF eram tributadas pelo lucro presumido, a transferência de
receitas e a manutenção das despesas correlacionadas causaram uma redução
indevida do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro.
Ainda em relação a Contribuição Social sobre o Lucro, há ainda, a diferença de
alíquota aproveitada neste planejamento uma vez que a CLUB é empresa
equiparada as instituições financeiras, portanto, com alíquota da contribuição
maior que as demais empresas.
Este planejamento tributário teve com único propósito a redução dos tributos e
contribuições devidos, portanto, não pode ser oponível ao Fisco.
Em outras palavras, entendeu que o planejamento tributário adotado pela empresa
não estaria buscando atender ao propósito negocial e sua redução tributária não seria oponível ao
fisco.
Ora, como se sabe, o ônus de demonstrar a ilicitude praticada pelo contribuinte, em
casos de planejamento tributário, é da fiscalização.
Agora, questiono: a autoridade fiscal se desincumbiu adequadamente de
demonstrar a ocorrência do planejamento tributário ilícito e inoponível ao fisco?
A meu ver, a resposta é negativa.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
40
Inclusive, considero que o Termo de Verificação Fiscal é confuso, mistura conceitos
e princípios, que não são necessariamente harmônicos, no intuito de enxergar um suposto
planejamento tributário não oponível ao fisco e, para tanto, realizou até mesmo a
desconsideração dos fatos considerando que a recorrente teria dado uma “aparência formal” que
não se verificaria na realidade econômica dos fatos (indicando mas não aprofundando a
construção de uma simulação ou fraude à lei), daí a desconsideração das operações praticadas
pelo recorrente.
Contudo, aplica a penalidade de ofício, sem qualificadora (75%).
As razões para que o Termo de Verificação Fiscal fosse construído de tal forma
foram evidenciadas na Declaração de Voto do I. auditor Alexandre Lugon Soares na DRJ:
Como enfatizado acima, a argumentação adotada pela Autoridade Fiscal
não foi a desconsideração dos efeitos tributários de repasses de receitas da
Impugnante para suas controladas PRIMOS, TCM e TEF, tendo em vista que
aquela não logrou comprovar que estas efetivamente prestaram os
serviços contratados, mas sim a desconsideração dos atos praticados pela
Interessada, CLUB, de forma a permitir a desconstrução do planejamento
tributário supostamente abusivo.
Ficou evidenciado que a Autoridade fiscal realizou brilhante trabalho de
fiscalização relativa ao ano calendário 2015, para apurar infração
relacionada à omissão de receitas operacionais, considerado o prazo
exíguo para lançamento, face à decadência iminente, dado que esta
somente foi iniciada em abril de 17/04/2019.
A autuação resultou, no entanto, na imputação de infração de omissão de
receita à impugnante, por mera desconsideração dos atos por ela
praticados, sem fazer qualquer alusão à possível ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o que demandaria, com certeza, dilação probatória
mais intensa e detalhada de forma a fundamentar eventual multa
qualificada.
Faz-se necessário, portanto, analisar a argumentação que foi efetivamente
trazida pela Fiscalização, sob o ponto de vista de sua validade jurídica em
face do ordenamento jurídico vigente.
Neste sentido, destaca-se que o parágrafo único do art. 116 do CTN,
introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, trata de regra anti-
dissimulação, e prevê a possibilidade de desconsideração de atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária que até o momento não foi editada, não podendo,
portanto, ser utilizado como fundamento da decisão.
A Impugnação identificou com precisão a correta argumentação adotada
pela Autoridade Fiscal, qual seja, a desconsideração dos atos praticados
pela Interessada, de forma a permitir a desconstrução do planejamento
tributário e possibilitar a identificação do fato gerador tributário, o que
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
41
remete inexoravelmente à cláusula antidissimulatória prevista no
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional.
Como se demonstrará ao longo deste voto, em primeiro lugar, o parágrafo
único do art. 116 do Código Tributário Nacional se encontra pendente de
regulamentação, conforme determinação intestina da norma.
Não se está, de maneira nenhuma, a afirmar que o parágrafo único se
identificaria, na espécie, a uma regra geral antielisiva ("general anti-
avoidance rules" GAAR) que deve deixar de ser aplicado diante da
existência de regra específica ("special antiavoidance rules" SAAR), em
primeiro lugar porque o parágrafo único do art. 116 não é uma GAAR no
sentido tradicional, mas, repita-se, uma regra anti-dissimulação. Contudo,
uma vez que a acusação foi fundada especificamente na prática de
manipulação de bases tributáveis do IRPJ e CSLL entre partes interligadas
em específica situação de interdependência, o que se vislumbra é um
verdadeiro erro de fundamentação.
Com a edição da Lei Complementar no 104/2001, foi adicionado o
parágrafo único ao art. 116 do Código Tributário Nacional, que autorizou a
desconsideração de atos ou negócios praticados com finalidade de
dissimulação, “(...)observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária”.
Neste sentido, a Medida Provisória no 66/2002 foi a tentativa do Poder
Executivo de estabelecer os procedimentos para a aplicação do dispositivo
adicionado em 2001. Tratou-se do primeiro diploma com vocação de lei, ao
menos no plano federal, a tratar expressamente do procedimento e dos
indícios caracterizadores da dissimulação. O §1o do art. 14 da medida
estabeleceu que, para fins de desconsideração, deveria o aplicador levar
em conta, entre outras, a ocorrência de: (i) falta de propósito negocial, ou
(ii) abuso de forma. O § 2o, por seu turno, foi redigido nos seguintes
termos: “(...) considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção
pela forma mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas
ou mais formas para a prática de determinado ato”.
A exposição de motivos, assinada pelo então Ministro da Fazenda Pedro
Malan, tratou da inovação normativa dos seus itens 11 a 14. Afirmou-se,
nesta oportunidade, que o projeto identificava aquelas hipóteses em que
haveria a possibilidade de neutralização de atos o negócios que, embora
lícitos, buscam “(...) tratamento tributário favorecido e configuram abuso
de forma ou falta de propósito negocial”. Os conceitos guardariam
consistência, de acordo com o item 13, com aqueles estabelecidos na “(...)
na legislação tributária de países que, desde algum tempo, disciplinaram a
elisão fiscal”, sem, no entanto, explicitar a quais experiências se faz
referência. A medida foi submetida ao crivo do Poder Legislativo e afinal
rejeitada neste particular pela Lei no 10.637/2002.
Para considerável parte da doutrina, a rejeição parcial da medida pelo
Congresso Nacional significou, de um lado, desconforto do legislador com
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
42
uma tentativa indireta de usurpação de competência, vez que o parágrafo
único do art. 116 do Código Tributário Nacional determina que haverá
necessidade de “lei ordinária”.3 De outro, representaria não apenas a
repulsa legislativa à importação do abuso de formas jurídicas e da doutrina
do propósito negocial, como também do conceito de dissimulação fundado
neste construto, o que impediria, por consequência, a rejeição a seu uso
em decisões proferidas por intérpretes autênticos e, sobretudo, aqueles
adstritos à estrita legalidade, como é o caso dos tribunais administrativos,
aos quais não é cabível o juízo de constitucionalidade. Assim, "(...) andou
bem o Congresso Nacional (...) a rejeição da referida Medida Provisória é
evidência de que as figuras são estranhas ao ordenamento". Por fim,
mesmo com a rejeição do texto, legislações municipais, como é o caso de
São Paulo, editaram leis, nos anos seguintes, nos exatos termos da Medida
Provisória no 66/2001, como é o caso da Lei Municipal de São Paulo no
14.133/2006.
O fato é que a Medida Provisória no 66/2002, na parte em que previa a
ausência de propósito negocial e o abuso de forma como fundamentos
jurídicos válidos para a desconsideração dos negócios jurídicos, foi
rejeitada pelo Congresso, inexistindo, atualmente, na legislação nacional
ou federal, tal fundamento jurídico. A ampliação dos poderes da
Administração, diga-se, foi também refutada quando da aprovação do
Código Tributário nacional, em 1966, uma vez que o anteprojeto
encabeçado por RUBENS GOMES DE SOUSA previa, como recorda PAULO
AYRES BARRETO,5 em seu art. 74, que a interpretação da legislação não
visará só aos atos, fatos e situações jurídicas nela nominalmente referidas,
mas também "(...) àqueles que produzam ou sejam suscetíveis de produzir
resultados equivalentes". O mesmo ocorreu em 2015, com a rejeição da
Medida Provisória no 685/2015, cujo art. 7o instituiu "regras de revelação
obrigatória", devendo o contribuinte informar operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de
tributo. Tal medida, independente do juízo, favorável ou desfavorável, que
se faça a seu respeito, foi igualmente objeto de repulsa pelo legislador.
Não deve olvidar o julgador administrativo que integra o Poder Executivo
no exercício de função jurisdicional atípica. Assim, caso decida pela eficácia
e consequente aplicação de dispositivo que o Congresso Nacional rejeitou
mais de uma vez, estará a incorrer em usurpação de competência do Poder
Legislativo e, logo, afronta direta à separação dos poderes e do próprio
Pacto Federativo.
Observa-se, assim, que teria sido possível à autuante argumentar no
sentido da existência de um negócio jurídico simulado, o que não fez. Tal
figura, ademais, restou didaticamente explicitada no Acórdão CARF no
2301005.119, proferido em 12/09/2017, de relatoria do Conselheiro FÁBIO
PIOVESAN BOZZA, cujo voto é merecedor de elogios e, sobretudo, de
análise pormenorizada pelas autoridades administrativas e judiciais que se
voltam a tratar de planejamentos tributários pelo método de que se vale
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
43
para
o
reconhecimento
de
patologias jurídicas
consentâneas
com as especificidades do ordenamento brasileiro, e não dispostas
a um compromisso acrítico com teorias estrangeiras desenvolvidas
em contextos próprios:
(...)
Assim, se ocorrida a situação definida em lei como necessária e suficiente
para a ocorrência do fato gerador, "(...) o inciso I do art. 118 do Código
Tributário Nacional pode oferecer ferramental interessante para o fisco: no
lugar de buscar a invalidade do negócio jurídico, pode ele questionar se a
hipótese tributária se vincula àquele negócio".
Descortina-se a forma apresentada, assim, para que a operação jurídica
subjacente produza os efeitos (tributários) que lhe são próprios. A regra
antidissimulação do art. 116, por outro lado, realiza caminho diverso e,
como se pode perceber, mais oneroso à autoridade fiscal, pendente de
regulamentação. Neste sentido, lapidar (e refinada) a distinção da opção
brasileira com relação a outros métodos de combate aos planejamentos
tributários eleitos por outros países.
Não se trata, portanto, da defesa incontida do planejamento tributário, o
que redundaria em visão puramente formalista, mas de uma postura
muito mais ampla: aquela comprometida com a fundamentação das
decisões. Assim, afirmamos: é possível se descortinar o verdadeiro fato
gerador quando reconhecida a simulação, mesmo com a reconstrução
meramente indiciária dos eventos. Contudo, os pressupostos de fato e de
direito devem estar minimamente demonstrados pela autoridade
administrativa para tornarem juridicamente sólido o lançamento.
No caso em disputa, não se indaga a respeito das provas, mas da
fundamentação da decisão que concluiu pela "desconsideração dos atos
praticados pela pessoa jurídica.
E, diferente do que se afirma em alguns julgados administrativos, entendo
que essa exigência de regulamentação não está suprida pelo Decreto n.
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, mas
pendente até hoje de regulamentação específica em lei ordinária, como já
exposto.
De fato, não se vislumbra, no Termo de Verificação Fiscal, o ardil, a
intenção maliciosa e preordenada que põe a conhecer uma aparência
falseada e posteriormente descortinada pelo Fisco. Na verdade, o que se
observa é a fiscalização que se depara com uma separação empresarial que
tem, por efeito, a diminuição do arrasto tributário sobre a operação
comercial: é o inconformismo da autoridade fiscal com um planejamento
supostamente abusivo, com as margens de lucro entre partes interligadas,
que culmina com a acusação, e não a inverdade artificiosa do negócio
jurídico.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
44
Embora, o I.julgador entenda que que tenha havido equívoco na fundamentação da
autuação, considero que o problema identificado foi além disso: buscou construir uma narrativa
de planejamento tributário abusivo, mesmo sem aprofundar as provas necessárias para
demonstrar tal operação fraudulenta e, na ausência dessa verticalização, limitou-se simplesmente
aplicar a multa de ofício.
A meu ver, a desconsideração dos fatos, mesmo que discutível, conforme muito
bem contextualizado na Declaração de Voto acima reproduzida, deve ser devidamente
fundamentada em provas ou indícios que demonstrem efetivamente a existência da fraude ou da
conduta abusiva.
Do contrário, não pode a autoridade fiscal desconstituir negócios sob a pecha de
que são planejamentos tributários abusivos e recorrer a uma miscelânea de argumentos
desconexos com a realidade que se pretende demonstrar e, sobretudo, provar.
O resultado não poderia ser diferente, com imputação da penalidade de ofício onde
claramente se buscava encontrar, sem provas suficientes, a materialidade indicativa de fraude
fiscal.
Ora, não é ilegal ao contribuinte recorrer ao planejamento tributário. E digo mais, é
até esperado do contribuinte e do gestor que sejam empreendidas práticas que busquem a
economia fiscal, dentro do que a legislação tributária permite.
Assim, para que a autoridade fiscal possa desconsiderar operações realizadas
dentro da legalidade, seja porque identificou uma fraude ou uma simulação, deve demonstrá-las
cabalmente, isto é que tais operações foram realizadas para mascarar operações inoponíveis ao
fisco, dentro dos requisitos que permitiriam sustentar inclusive a eventual qualificação da multa
de ofício.
O que não foi feito.
Ensaiar uma narrativa incompleta de planejamento tributário abusivo (ainda que
não aplicada a penalidade qualificada) que não se conecta com as provas juntadas aos autos, ou
pelo menos, de acervo probatório suficiente a demonstrar que as razões para a desconsideração
são bem justificadas, implica no inevitável cancelamento da autuação.
Portanto, em minha leitura, não foram carreados aos autos provas suficientes para
a manutenção da desconsideração das atividades praticadas pelo contribuinte e, por sinal,
sustentar o resultado do procedimento fiscal realizado pela autoridade de origem.
Válido nesse ponto também transcrever ainda excerto de texto acadêmico de
autoria de Karem Jureidini Dias e Michell Przepiorka, em que se pontua os limites ao planejamento
constantes no CTN:
A norma deve ser interpretada no contexto, e é no contexto do
ordenamento jurídico que a autoridade administrativa deve averiguar os
fatos ou atos efetivamente ocorridos, para fins de imposição fiscal, seja em
decorrência do princípio da indisponibilidade do crédito tributário, seja em
decorrência da sua competência exclusiva para o lançamento de ofício,
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
45
mas com respeito ao disposto nos artigos 1091 e 1182 do Código Tributário
Nacional.
Ao final e ao cabo, ou bem se estará diante de uma questão de
interpretação legal (direito conferido ou dever determinado por lei); ou
bem se estará diante de averiguação de situação fática (ato ou negócio
jurídico comprovado). Nessa última hipótese, é uma questão de prova.
Não à toa, a Ministra Carmen Lúcia, ao proferir seu voto na ADI n. 2.4463,
acompanhado pela maioria do colegiado, conquanto tenha votado pela
improcedência da ação que pedia pela inconstitucionalidade do parágrafo
único do art. 116 do CTN, registrou que não se trata de uma norma de
cunho antielisivo geral, mas sim de combate à ilicitude:
“...elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição
lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação
jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte
atua de forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao
pagamento da obrigação tributária devida. A despeito dos alegados
motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do CTN,
a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada,
cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal”.
Evidencia-se assim a ausência de base legal para a desconsideração de
planejamentos tributários licitamente instituídos. Concluímos também pela
falta de previsão na Lei Complementar para a regulamentação de qualquer
poder a autoridade tributária para legislar sobre desconsideração em
hipóteses como fraude a lei, abuso de direito ou ausência de propósito
negocial. A única previsão já em lei complementar é na hipótese de
simulação, art. 149, VII do CTN4. E isto por razões obvias, na premissa de
que o princípio da legalidade só permite a tributação de uma materialidade
prevista como base imponível, ao mesmo tempo em que os princípios da
capacidade contributiva e indisponibilidade do crédito tributário obrigam a
persecução do crédito pelo poder tributante, o que importa é saber se
existe um ato dissimulado ou se não existiu o ato que se simulou, para
então definir-se respectivamente pela materialidade tributária existente ou
pela inoponibilidade do ato que se simulou.

1 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do
alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.
2 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

3 Em 22/02/2021, o processo encontrava-se com pedido de vista pelo Ministro Ricardo Lewandowski.
Haviam proferido voto os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Marco Aurélio, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes e Gilmar Mendes, que julgavam improcedente o pedido formulado na ação direta.
4 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...) VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721361/2020-01
46
De resto, os vícios como ausência de propósito ou fraude a lei não são por
si só, como já estabelecido nas premissas, matéria tributável. Os elementos
que viciam o negócio jurídico, por nulidade ou anulabilidade, relacionam-se
com o fato jurídico tributário apenas sob três aspectos epistemológicos: (i)
o vício não pode ser adotado como causa de tributar; (ii) da mesma forma,
o vício não impede a ocorrência do negócio jurídico tributável (por
exemplo, um negócio jurídico viciado se alcançou seus efeitos, tais efeitos
são normalmente tributados); (iii) o vício, pelas mesmas razões, não retira
a eficácia de oponibilidade do negócio jurídico ao fisco, enquanto válido e
vigente no ordenamento jurídico (PRZEPIORKA, DIAS, 2025).
Com efeito, ainda que, no caso concreto, pudesse-se entender que os atos
praticados pelo contribuinte poderiam configurar uma simulação ou qualquer outra hipótese de
planejamento tributário abusivo apto a ensejar a desconsideração dos fatos, o fato é que a
autoridade fiscal não logrou demonstrar, mediante provas carretadas aos autos, o abuso de
direito tributário praticado e, por esse motivo, a autuação foi feita dessa forma enviesada.
Logo, a conclusão não pode ser outra que não o cancelamento da autuação.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, em razão de insuficiência
probatória da acusação fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4160
DF CARF MF
Original